Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso assinala a existência de protesto interruptivo da prescrição de ações que versem sobre o abono de permanência, distribuído no dia 26/04/2021. Assim, defende que não há prescrição no caso concreto, visto que somente está sendo efetuada a cobrança das parcelas devidas a partir de abril de 2016. Desse modo, requer que seja afastada a prescrição, sendo julgado procedentes os pedidos formulados na inicial para o pagamento do abono de permanência no período de abril de 2016 a abril de 2017, além do seu reflexo na gratificação nataliana e terço de férias.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Alega a parte autora que preencheu os requisitos legais para o recebimento do abono de permanência desde 24/12/2015, sendo que jamais recebeu aqueles valores. Assim, e ressaltando a existência de protesto interruptivo da prescrição distribuído em 26/04/2021, pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento do abono de permanência desde abril de 2016 até o dia 26/04/2017, data da publicação da sua aposentadoria. Todavia, o juízo de origem acolheu a prescrição do fundo de direito, ao ressaltar que a pretensão estava prescrita desde o dia 24/12/2020, ou seja, antes do marco interruptivo da prescrição (26/04/2021).
IV. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021. Desse modo, não obstante a alegação da parte autora de que preencheu os requisitos para a percepção do abono de permanência em 24/12/2015, destaca-se que a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo, haja vista que corresponde ao pagamento dos seus proventos mensais, não sendo ato de efeitos concretos, de modo que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Portanto, considerando que a pretensão nos autos é para o recebimento do abono de permanência a partir do mês de abril de 2016 não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. Sentença anulada.
V. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
VI. Sobressai dos autos que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 26/04/2017, sendo que desde o dia 15/12/2015 já preenchia os requisitos para a concessão da aposentadora voluntária. Assim, demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, passa-se à análise do instituto do abono permanência, previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal (CRFB).
VII. No que diz respeito ao assunto tratado nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”. No caso, o fato de a parte autora ter permanecido no cargo até a publicação do ato de aposentação não desconstitui seu direito ao percebimento do abono permanência, porquanto, além de ter sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
VIII. Desse modo, manifesta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária, sendo devido o pagamento do abono de permanência.
IX. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Neste sentido: (“7. O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.” (REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).
X. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
XI. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
XII. Quanto ao montante devido, destaca-se que em decorrência do marco interruptivo da prescrição, em 26/04/2021, deve ser acolhida a planilha apresentada pelo Distrito Federal, que indica o valor devido a título de abono de permanência desde 26/04/2016 até a data da aposentadoria da parte autora, em 26/04/2017 (ID 54620976).
XIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 19.093,30 (dezenove mil, noventa e três reais e trinta centavos) a título de abono de permanência no período de 26/04/2016 a 26/04/2017, já atualizado até o dia 31/03/2023 (ID 54620976). Após aquela data a quantia devida deve ser atualizada exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.